Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701072-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILO BARBOSA BARROS IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente DANILO BARBOSA BARROS, cuja autoridade coatora é a Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF (Juiz das Garantias) . A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito, sob a acusação da prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, artigos 329, caput, e 331, caput, do CP. A prisão foi convertida em preventiva. Alega, em síntese, que a segregação cautelar é exceção e deve ser fundamentada em circunstâncias particulares do caso concreto. Suscita o princípio da inocência e aponta a ilegalidade da prisão cautelar. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva (ID. 67864958). A gravidade concreta do delito está demonstrada nos fatos apurados e descritos nos autos do IP (ID. 67864950 - Pág. 3): [...] ALEXANDRE DA SILVA TRANNIN - COMUNICANTE , CONDUTOR FLAGRANTE, Contou que à partir de investigação realizada pela Seção de Repressão às Drogas, após descoberta e apreensão de drogas no endereço do alvo, constatou-se que DANILO BARBOSA BARROS seria responsável por comercializar substâncias entorpecentes no Setor de Chácaras, invasão na altura das quadras QR 621/623. Em razão disso, foram realizadas diversas diligências, com monitoramento do alvo, momento em que restou constatado que este, de fato, estaria utilizando o local para o tráfico de drogas, como consta de imagens que mostram diversos usuários acessando o local e obtendo substâncias pelo portão da residência. Que assim, foi requerido ao Poder Judiciário um mandado de busca e apreensão para o local, visando a materialização do que fora apurado, sendo que na data de hoje, dia 19 de dezembro de 2024, às 6h00 da manhã, foi dado cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 4a Vara de Entorpecentes do DF, processo n. 0731502-04.2024.8.07.0001, na residência do alvo DANILO BARBOSA BARROS, no Setor de Chácaras, Samambaia/DF, com o apoio operacional por parte do canil da PCDF. Aduz que compôs equipe responsável pela entrada no local e que ao adentrar a residência do alvo, verificou-se que este estava no local e se mostrada alterado, que passou a questionar os policiais que lá estavam. Nesse momento, como relata, o autuado foi informado pela autoridade policial, Dr. Gleyson, de que havia um mandado de busca e apreensão expedido para o local. Que ao ter conhecimento sobre o motivo pelo qual os policiais se encontravam em sua residência, o autuado pegou seu aparelho celular e tentou destruí-lo, de forma a ser necessária a sua imobilização, diante de sua resistência ativa, o qual foi algemado. Que o autuado, em nova tentativa de resistir, enquanto tentava agredir a equipe, com socos e chutes, escorregou e bateu a cabeça na parede, onde restou uma pequena lesão no local. Relata que durante a atuação policial, DANILO, à todo tempo, proferia ofensas contra o policial Harley e a equipe do depoente, utilizando expressões como "filhos da puta", "vagabundos" e "vocês são machos só porque estão com arma na mão". Assim, foi realizada busca no local, com o apoio do canil da Polícia Civil e na presença de testemunhas do povo, onde foram encontradas diversas substâncias entorpecentes, espalhadas pela residência, como gaveta do armário, na sala e em um dos lotes, dinheiro, aparelho celular e câmera de segurança, sendo uma grande porção em cima do armário. Que em razão disso DANILO BARBOSA BARROS foi conduzido coercitivamente até esta Delegacia de Polícia e apresentado à Autoridade Policial.. [...] Da diligência, resultou a apreensão de onze porções de substâncias semelhante à droga (maconha, haxixe, skunk), frasco de medicamento de uso veterinário (dexametasona), dinheiro em espécie, câmera de monitoramento, rádio, aparelhos celulares e um veículo (ID. 67864953, 67864954 e 67864955). Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. Como ressaltado na r. decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, “se trata de um custodiado reincidente, tendo voltado a praticar, supostamente, ao mesmo delito, além de ter sido encontrada uma grande quantidade de substâncias ilícitas.” (ID. 67864958 - Pág. 3). Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP, estando evidenciado o perigo do estado de liberdade do paciente. A pena máxima do crime de tráfico de drogas imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. Além disso, o inciso II do referido artigo permite a prisão preventiva para aqueles condenados por outro crime doloso. No caso, o paciente foi condenado no processo no 0720957-74.2021.8.07.0001 pelo previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06 à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão (com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos). A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que manteve custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações do juízo da causa (Juiz das Garantias). Retifique-se a autuação, tendo em vista a remessa do processo da 4a Vara de Entorpecentes do DF (Órgão Julgador) para a 3a Vara de Entorpecentes do DF (Juiz das Garantias), conforme certidão de ID. 222489048 dos autos no 0756444-03.2024.8.07.0001. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.